Tribunal: TJBA
Processo: 8086185-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086185-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: LEANDRO BARBOSA PIRES

Advogado(s)
:
ARIANNE BENTO DE QUEIROZ

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. RETENÇÃO PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de revisão de contrato de consórcio c/c devolução de valores ajuizada por Leandro Barbosa Pires, que julgou procedentes os pedidos formulados. A controvérsia recai sobre a legalidade das cláusulas contratuais que tratam da taxa de administração, do fundo de reserva, da cláusula penal e da correção monetária incidente sobre as parcelas restituíveis ao consorciado desistente.

II. Questão em discussão
2. Definir se é legítima a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva quando não demonstrado prejuízo ao grupo; se a taxa de administração deve ser limitada ou pode ser livremente fixada; e se a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

III. Razões de decidir
3. A cláusula penal somente pode ser exigida mediante prova de efetivo prejuízo ao grupo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Ausente essa demonstração, é indevida a retenção.
4. A taxa de administração é legítima e pode ser livremente fixada pela administradora, nos termos da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN. Todavia, sua retenção deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo de permanência do consorciado no grupo.
5. O fundo de reserva, assim como a cláusula penal, somente pode ser retido se comprovado prejuízo ao grupo, o que não ocorreu nos autos.
6. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, nos termos da Súmula 35 do STJ e do art. 30 da Lei nº 11.795/2008, sendo adequado o uso do IPCA como índice de atualização.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio depende da demonstração de prejuízo ao grupo, não sendo suficiente a simples desistência do consorciado. 2. A taxa de administração é válida, mas sua retenção deve observar a proporcionalidade em relação ao período de participação do consorciado. 3. A retenção do fundo de reserva exige prova do prejuízo efetivo, não se admitindo sua aplicação automática.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8086185-47.2024.8.05.0001,
sendo Apelante o
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e Apelado
LEANDRO BARBOSA PIRES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, ___ de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)